Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748749-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO CUNHA BLANCO AGRAVADO: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Cunha Blanco em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0735851-89.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 76099495): “Trata-se de ação de despejo de imóvel c/c cobrança em razão de inadimplência do primeiro réu. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91) em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Decido. Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes encontra-se garantido por caução - Id 75972650 (Cláusula Oitava). O fato de o réu/locatário não ter depositado o valore referente à caução é irrelevante, eis que sua simples presença no contrato impede a concessão da liminar. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite(m)-se o(a)(s) locatário(a)(s) para contestar em 15 dias. Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Ficam as partes intimadas.” Após analisar o pedido de reconsideração formulado pelo ora Agravante (Id. 76317131), a MM. Juíza a quo consignou o seguinte (Id. 76480656): “Trata-se de processo, com requerimento de concessão de tutela de urgência, ajuizado por Bruno Cunha Blanco em face de Rodrigo Mascarenhas Porto Dias. Em síntese, a parte autora sustenta que o réu não honrou como o pagamento dos valores devidos em decorrência do contrato de aluguel pactuado entre as partes. Aduz, ainda, que as partes iniciaram tratativas para a composição do débito, momento em que o réu afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento do aluguel pactuado, motivo pelo qual ele teria requerido a rescisão do contrato de locação. Postula, em sede de urgência, com fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, que o Juízo determine a expedição de ordem para desocupação do imóvel, fundamentando seu requerimento na alegada rescisão do contrato, não no inadimplemento dos valores devidos. Ao apreciar o pedido o Juízo proferiu a seguinte decisão: "Trata-se de ação de despejo de imóvel c/c cobrança em razão de inadimplência do primeiro réu. Requer a parte a autora a antecipação da tutela para que seja a parte ré compelida a desocupar o imóvel no prazo de 15 dias (art. 59, §1o, da Lei 8.245/91) em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios. Decido. Com as alterações advindas à Lei de Locação pela Lei 12.112/2009, passou a ser possível a concessão liminar para despejo quando constatada a falta de pagamentos, desde que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, que exige a inexistência, no contrato de locação, de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, a saber, caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Compulsando o processo, verifico que o contrato de locação pactuado entre as partes encontra-se garantido por caução - Id 75972650 (Cláusula Oitava). O fato de o réu/locatário não ter depositado o valore referente à caução é irrelevante, eis que sua simples presença no contrato impede a concessão da liminar. Assim, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Cite(m)-se o(a)(s) locatário(a)(s) para contestar em 15 dias. Durante o prazo de contestação (15 dias), independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(s) Réu(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueis e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, das multas e demais penalidades contratuais, inclusive juros de mora, das custas e dos honorários advocatícios, estes devidos conforme o contrato ou no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o débito caso o contrato não disponha diversamente (art. 62, II, da Lei 12.112/09). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Ficam as partes intimadas." Intimado da decisão judicial de ID 76099495, o autor compareceu ao processo afirmando que a decisão judicial estava apartada das razões que ensejaram o pedido de concessão da ordem de despejo. Requer a reconsideração da decisão. É o necessário. Decido. Primeiramente, esclareço que, não obstante as argumentações apresentadas pelo autor, a origem da controvérsia foi o alegado inadimplemento do réu, que não honrou com o pagamento dos débitos decorrentes do contrato de locação pactuado entre as partes. Noutro giro, passo a apreciar o pedido de de reconsideração, analisando a da tutela de urgência postulada, que tem como fundamento a alegada rescisão do contrato pactuado entre as partes. Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor. Isso porque o documento produzido de forma unilateral pelo autor (ata notarial com transcrição de conversas supostamente realizadas com o réu) não é apto para, em juízo sumário de cognição, comprovar suas alegações. No caso, toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação das alegações do autor. Assim, ausentes o requisito da probabilidade do direito, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da tutela de urgência. Prossiga-se nos termos anterior, ou seja, cite-se o réu para apresentar resposta aos pedidos formulados na inicial. Intime-se o autor para ciência”. Em suas razões recursais, narra o Agravante que celebrou com o Agravado contrato de locação, pelo prazo de 6 (seis) meses, tendo por objeto o apartamento mobiliado localizado na CRNW 510, Bloco B, Lotes 2, 3 e 4, Apartamento n. 244, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP 70.688-170, mediante o pagamento de aluguel mensal de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Afirma que, 3 (três) dias após a celebração do referido contrato, o Agravado solicitou a rescisão, tendo as partes acordado que a desocupação do imóvel ocorreria até o dia 26.10.2020, mediante o pagamento do valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), a título de diária, a contar do dia 16.10.2020. Relata que no dia 25.10.2020 o Agravado solicitou que o prazo para desocupação do imóvel fosse prorrogado para até o dia 27.10.202, às 19 horas, o que foi consentido pelo Agravante. Aduz que, em seguida, o Agravado requereu nova prorrogação por 7 (sete) dias, tendo sido acordado entre as partes que a desocupação definitiva do imóvel ocorreria no dia 4.11.2020, mediante o pagamento da quantia de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), obrigação que não foi adimplida pelo Agravado. Assevera que o pedido de despejo formulado na petição inicial tem por fundamento o distrato do contrato de locação firmado entre as partes e a recusa de o Agravado desocupar o imóvel, e não o mero inadimplemento do aluguel ajustado. Sustenta que, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, as mensagens do aplicativo Whatsapp devem ser consideradas provas idôneas. Assevera que as mensagens colacionadas aos autos, além de terem sido registradas em Ata Notarial, apresentam sequência temporal lógica, de modo que não podem ser desconsideradas para fins probatórios. Afirma haver nos autos prova de que o número telefônico utilizado para o envio das mensagens é de fato do Agravado. Consigna que estão presentes, na espécie, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Por fim, requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja determinada a imediata desocupação do imóvel descrito na petição inicial. No mérito, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão e confirmar a liminar concedida. Preparo comprovado (Id. 21358862). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo visa garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a aplicação de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado ao Agravado que desocupe o imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes. Em juízo de cognição sumária, considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que as provas trazidas aos autos, em especial as mensagens colacionadas pelo Agravante, indicam que as partes rescindiram, a pedido do próprio Agravado, o Contrato de Locação Id. 75972650 e acordaram que a desocupação do imóvel ocorreria inicialmente até o dia 26.10.2020, mediante o pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais) diários. As referidas mensagens demonstram, inclusive, que o Agravante, a pedido do Agravado, consentiu com a prorrogação do prazo para a desocupação do imóvel, primeiro até o dia 27.10.2020, às 19 horas, e, depois, por mais 7 (sete) dias, ou seja, até o dia 4.11.2020. Da análise do material probatório até o momento coligido aos autos, também é possível verificar que o Agravante tentou por diversas vezes que o Agravado assinasse o distrato, nos termos em que foi acordado, por mensagens de aplicativo[1], porém, o Agravado evitou formalizar o ajuste. Registro que não há razão para desconsiderar o valor probatório das mensagens acostadas aos autos pelo Agravante, uma vez que apresentam sequência lógica e estão em consonância com as demais provas documentais que guarnecem a petição inicial (Id. 75972650 e Id. 75972651). Desse modo, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que as partes convergiram sobre a rescisão contratual e que embora o prazo final para a desocupação do imóvel tenha sido indicado pelo próprio Agravado, este não cumpriu com o que fora acordado. Demais disso, as mensagens colacionadas aos autos indicam que o Agravado não realizou o pagamento do aluguel de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)[2], previsto no contrato de locação Id. 75972650, e que, repactuada a dívida, inadimpliu as obrigações novadas[3]. Logo, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Por outro lado, vislumbro presente o risco da demora, pois a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave ao Agravante, já que permitirá que o Agravado permaneça no imóvel utilizando os bens que o guarnecem, uma vez que o apartamento é mobiliado, mesmo após a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes. Diante disso, reputo necessário atribuir o efeito suspensivo ativo vindicado, pois demonstrada a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata desocupação, pelo Agravado, do imóvel localizado na CRNW 510, Bloco B, Lotes 02, 03 e 04, Apartamento n. 244, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP 70.688-170. Intime-se pessoalmente o Agravado para que cumpra a presente decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Conforme se verifica da análise das mensagens enviadas a partir das 11:32:44 do dia 20/10/2020 (Id. 75972658 – p. 8) e a partir das 12:25:46 do dia 27/10/2020 (Id. 75972658 – p. 9). [2] Conforme se verifica da análise das mensagens enviadas a partir das 15:20:50 do dia 16/10/2020 (Id. 75972658 – p. 7) [3] Conforme se verifica da análise das mensagens enviadas a partir das 11:08:21 do dia 28/10/2020 (Id. 75972658 – p. 10) Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora